Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727558-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETROSOUTH MATERIAIS ELETRICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELETROSOUTH MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA contra decisão (ID 239189262) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Santo André/SP. Em suas razões (ID 73738275), a agravante alega que: 1) a decisão incorre em error in judicando, pois ambos os réus possuem domicílio em Brasília, o que atrai a competência do foro local; 2) há comprometimento da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional; 3) a Súmula 33 do STJ veda a declaração de incompetência relativa de ofício; 4) a agravante exerceu regularmente o direito de escolha do foro, conforme previsão legal, e não há fundamento para a modificação da competência; 5) a remessa dos autos para Santo André/SP causará prejuízo à parte autora, que busca a concentração da demanda em Brasília. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida a competência da 13a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da ação. Intimada, a agravante juntou documentos para demonstrar sua hipossuficiência (ID 74066341). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Portanto, para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Após a intimação para comprovar a hipossuficiência, o agravante apresentou Demonstrativo de Faturamento de 2024, extrato de conta corrente referente a 2025 e recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital ECF entregue em 2024, referente ao exercício de 2023 (ID 74259271 a 74259274). O ECF de 2023 indica receita bruta superior a R$ 260.000,00. O faturamento de 2024 foi de R$ 101.638,71. Tais informações, somadas ao extrato bancário positivo de 2025, demonstram a atividade econômica regular, capacidade contributiva e financeira da agravante para arcar com as despesas processuais. Ademais, não houve comprovação de dívidas ou despesas ordinárias que, em tese, prejudicariam o recolhimento do preparo recursal. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator